Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Processo : 0702334-96.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência para transferência de propriedade e dos débitos do veículo marca/modelo VW/GOL, placa HNK5987. Eis a decisão agravada: A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Analisando os autos observo que a autora juntou aos autos o DUT (Id. n. 50699426) assinado em nome do réu no dia 18/04/2017. No entanto, em que pese a verossimilhança nas alegações da parte autora quanto à venda do veículo ao réu, não há notícia de que a parte autora tenha procedido a anotação de venda no DETRAN. Deste modo, tendo vendido o automóvel em 2017, não pode alegar urgência perante o Judiciário mais de 2 (dois) anos após a venda do bem. Ao realizar a venda do veículo sem a observância das determinações contidas no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, o autor acaba por assumir os riscos decorrentes do próprio negócio. Com efeito, a determinação em tutela provisória de registro de transferência de propriedade e de débitos possui caráter potencialmente irreversível ou de difícil reversão, considerando as consequências que podem advir da medida. Assim, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. O agravante alega ter vendido o carro em comento, que na época estava sob sua tutela, sem nenhum débito para o agravado. Aduz que, desde da venda do automóvel, em 01.2017, o agravado não transferiu o veículo para seu nome, razão pela qual, as dívidas relacionadas ao carro vêm causando transtornos para antiga proprietária e, consequentemente, ao agravante, que se vê na iminência de ser processado. Noticia que efetuou o pagamento do IPVA dos anos de 2017 e 2018, ante a omissão do agravado. Reputa presente a probabilidade do direito e aponta o perigo de dano na possibilidade de ter que efetuar o pagamento dos débitos novos que surgirem. Pede a tutela de urgência para que seja “expedido o competente mandado, determinando que AO DETRAN efetive a transferência do veículo e a dívida deste advinda (IPVA 2019, MULTAS, LICENCIAMENTO E TODOS DEBITOS CONSTANTES NO VEICULO A PARTIR DE JANEIRO DE 2017”. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Embora existente a probabilidade do direito, vez que é dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, não fica evidenciado o prejuízo pela espera da decisão definitiva, mormente considerando a morosidade do agravante no ajuizamento da ação, já que o ingresso da demanda ocorrera apenas em 2019, sendo que a situação persiste desde 01.2017, ano da venda do veículo. A propósito, como anotado, a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília – DF, 19 de fevereiro 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 52039869, processo de origem no 0718809-43.2019.8.07.0007